Tribunal: TJDFT
Processo: 0710541-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710541-64.2019.8.07.0018 RECORRENTE: L. C. D. S., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: MARINALVA DE ARAUJO CARDOSO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, L. C. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARINALVA DE ARAUJO CARDOSO DESPACHO Diante da ausência de manifestação do recorrente DISTRITO FEDERAL acerca da petição de ID no 29271397, aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso extraordinário. Por outro lado, advirto ao recorrido L.C.D.S. de que não será restituído o prazo para contrarrazões já transcorrido em razão da intimação do recorrente para se manifestar sobre eventual perda superveniente do objeto, por falta de previsão legal. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A007